Tribunal: STF
Processo: ARE 1261802
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 114, IX, e 202, § 2º, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    Registrado pela Corte de origem que a questão “envolve pleito de obrigação de fazer (...) deduzido contra a própria empregadora”. O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO SUSCITADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. NATUREZA DO OBJETO DA AÇÃO. CAUSA TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE DIREITO PREVISTO NO CONTRATO DE TRABALHO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA APTA A ATRAIR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (CC 8083 AgR, Relator(a):  Min. Alexandre De Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 28.6.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-172 DIVULG 07.8.2019 PUBLIC 08.8.2019). 
    De mais a mais, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, no sentido de que a matéria diz com o cumprimento de obrigação de fazer decorrente do contrato de trabalho e não de matéria relativa ao direito previdenciário, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RELAÇÃO DE NATUREZA TRABALHISTA NÃO CARACTERIZADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1094889 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28.9.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 26.10.2018 PUBLIC 29.10.2018). 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais” (RE 751422 AgR, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 25.02.2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-054 DIVULG 18.3.2014 PUBLIC 19.3.2014). 
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora